Tribunal: TJDFT
Processo: 0001398-35.2013.8.07.0008
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DOLO DE LESIONAR DEMONSTRADO. ABSOLVIÇÃO DESCABIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica, as declarações da vítima, quando firmes, coesas e amparadas em outros elementos de convicção dos autos, podem lastrear um decreto condenatório, como no caso dos autos, máxime porque o seu depoimento encontra-se corroborado pela prova pericial e pelo contexto dos autos.
2. Não há que falar em ausência de dolo, se o réu consciente e voluntariamente, investe de forma violenta contra a vítima, desfere um tapa no rosto dela e depois, assumindo o risco de lesioná-la, ao tentar tirar as chaves do veículo da mão dela, causa-lhe lesão corporal em razão do uso de força excessiva.
3. Recurso conhecido e desprovido.